Tribunal: STF
Processo: Rcl 83593
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Wilbun de Andrade Cardoso, contra decisão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Processo 1025497-45.2025.8.11.0000, por afirmado desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal (STF).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada usurpou a competência desta Suprema Corte, ao deixar de enviar-lhe o agravo por ele interposto.  



    Argumenta o reclamante:  



    O Reclamante concorreu em eleições internas da UNEMAT, cujo edital expressamente determinou a aplicação da legislação eleitoral brasileira ao certame (v.g., item 16.3 do Edital n.º 001/2022), e nas quais se invocou a Resolução n.º 037/2021/CONSUNI — aplicada antes de decorrido 1 ano, violando o princípio da anualidade eleitoral (CF, art. 16), conforme narrado minuciosamente nos autos anexos.



    Na ação originária (Juizado), o Reclamante buscou a tutela de seu direito; sobrevieram decisões turmárias negando seguimento ao Recurso Extraordinário (Id. 240948686, de 20/09/2024) e, posteriormente, recusando conhecimento do Agravo ao STF (ARE) sob razões equivocadas (Id. 302735899, de 28/07/2025), afirmando, p.ex., ser “manifestamente incabível” o agravo porque a negativa teria sido colegiada (art. 1.042, §4º, CPC), quando, na verdade, o CPC não autoriza o tribunal de origem a barrar a remessa do agravo dirigido à Corte Superior (dever de encaminhamento). Diante da usurpação, foi impetrado Mandado de Segurança (Proc. 1025497- 45.2025.8.11.0000), no qual se apontou expressamente: (a) violação à Súmula 727 do STF; (b) indevida aplicação do art. 1.042, § 4º, do CPC para obstaculizar o ARE; e (c) a necessidade de fazer chegar o RE/ARE ao STF para apreciação da repercussão geral (IDs 303314386, 303314387, 303314423, entre outros).



    [...]



    Com o devido respeito, não é isso que o Código de Processo Civil está afirmando, a legislação orienta que caso no juízo de admissibilidade do R.E. seja inadmissível com base no inciso V do art. 1.030 do CPC será interposto imediatamente o Agravo em Recurso Extraordinário e não o Agravo Interno. 



    [...]



    O STJ reconhece usurpação de competência quando o tribunal de origem não conhece ARE/AREsp adequadamente interposto ou tranca o acesso por fundamentos indevidos (v.g., Rcl 46.756/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 06/08/2024), enfatizando que cabe ao Tribunal Superior o exame do agravo. A ratio, dever de franquear o acesso ao recurso dirigido ao Tribunal Superior, corrobora a aplicação da Súmula 727/STF no âmbito do STF (doc. 1, pp. 2-7).



 Requer:



    e) Ao final, a procedência da Reclamação para cassação das decisões que obstaram a subida do RE/ARE e a determinação de imediata remessa do recurso extraordinário/agravo respectivo a este STF (CPC, art. 992), com as comunicações necessárias (art. 993, CPC). (Doc. 1, p. 8).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Ademais, o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. A Súmula 727/STF não tem aplicação no caso. Cito os seguintes julgados:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DEIXOU DE REMETER A ESTA CORTE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos Juizados Especiais” (Súmula 727/STF). 2. Especificamente neste caso, porém, a procedência do pedido seria desprovida de sentido prático. Interposto contra acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, o recurso extraordinário é manifestamente incabível. Precedente do STF. 3. É demasiado formalismo exigir a remessa do agravo a esta Corte para só então se afirmar o descabimento de agravo de instrumento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.897 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/9/2014).  



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE DIANTE DA INADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE REGIONAL TRABALHISTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 322 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Impugna-se, nesta reclamação, decisão que não recebeu o recurso de agravo, o qual atacava a decisão que não recebera o Recurso Extraordinário, sob o argumento de que ‘não cabe recurso extraordinário contra qualquer decisão proferida por Tribunais Regionais do Trabalho; o acesso, ao Supremo Tribunal Federal, pela via recursal extraordinária, nos processos trabalhistas, somente terá pertinência, quando se tratar de decisões proferidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, por ele ser o órgão de cúpula desse ramo especializado do Poder Judiciário da União’. 2. O Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão proferido pelo TRT-5, que negou provimento ao agravo de instrumento. Com efeito, a jurisprudência desta CORTE firmou-se no sentido de que “a Súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho não tem o condão de transformar os Tribunais Regionais em última instância, quando do julgamento de agravos de instrumento, o que possibilitaria a interposição de recurso extraordinário contra seus acórdãos” (RE 250.773 AgR, Rel. Min. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJe de 7/5/2004). 3. Assim, incide ao caso a Súmula 322-STF (“não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”), motivo pelo qual não há falar em usurpação de competência. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 42.799 ED/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/1/2021).  



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ARTIGO 1.042 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar a admissibilidade do recurso extraordinário com agravo (Súmula 727/STF). 2. A controvérsia dos autos está restrita ao âmbito infraconstitucional, o que torna inviável o seguimento do recurso extraordinário. Desse modo, não configurada a usurpação da competência desta Corte. Falta interesse processual à parte reclamante que pretende dar trâmite a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 43.569 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/6/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 727/STF. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1.  Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    3. O entendimento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não há usurpação de competência nos casos em que o Tribunal de origem não conhece de agravo, interposto com base no art. 1.042 do CPC, manifestamente inadmissível ou com o fim de destrancar o processamento de recurso extraordinário claramente descabido. 



    4. A Súmula 727/STF, editada antes da criação do instituto da repercussão geral, não deve ser aplicada ao caso.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.444 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 8/11/2024).  



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.697/SP, DJe 11/12/2023; Rcl 65.702/SC, DJe 28/5/2024; e Rcl 76.290/MG, DJe 6/3/2025.  



    No presente caso, o recurso interposto pelo reclamante era manifestamente incabível; desse modo, não há que se falar em ilegalidade da decisão atacada, tampouco em violação a direito líquido e certo. Vejam-se a ementa:



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO RESTRITO A DECISÃO MONOCRÁTICA DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I. CASO EM EXAME



     1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato de presidente de Turma Recursal, que não conheceu de agravo em recurso extraordinário, interposto após decisão colegiada que negara provimento a agravo interno em recurso extraordinário.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança, diante da negativa de conhecimento de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão colegiada que manteve inadmissão de recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O mandado de segurança somente é cabível para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/1988, e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.



     4. O agravo em recurso extraordinário é cabível exclusivamente contra decisão monocrática que inadmite recurso extraordinário, conforme art. 1.042, do CPC, e art. 1.030, §1º, do CPC.



    5. O recurso interposto contra decisão colegiada que nega provimento a agravo interno é manifestamente incabível, nos termos da Súmula 322 do STF.



    6. O manejo de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo recursal, de modo que o trânsito em julgado ocorre a partir do decurso do prazo do recurso cabível, sendo incabível alegar ilegalidade do ato judicial.



    7. Não demonstrada a existência de direito líquido e certo, impõe-se o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, com extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



     8. Petição inicial indeferida.



    Tese de julgamento: 1. O agravo em recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão monocrática que inadmite o recurso extraordinário. 2. É manifestamente incabível o agravo interposto contra acórdão colegiado que nega provimento a agravo interno em recurso extraordinário. 3. Recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe prazo recursal, operando-se o trânsito em julgado da decisão recorrida. 4. A ausência de demonstração de direito líquido e certo impõe o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 485, I, 1.030, I, “a” e §1º, e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 322; STJ, ARE no AgRg no RE no AgRg nos EAREsp n. 1.874.187/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 5.12.2023 (doc. 10, pp. 129-131).  



    Dessa forma, a decisão da Turma Recursal reclamada que, neste caso, não conheceu do agravo interposto com base no art. 1.042 do CPC, não usurpou competência desta Suprema Corte.



    Confira-se também a decisão proferida no ARE 1.516.645/RN, da minha relatoria, DJe 3/2/2025.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).   



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator